Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO REGULAR. MERA IMAGEM DE TELAS DO SISTEMA DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FORMAS DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO “ACEITE” QUE CONSTA NA TELA DE SISTEMA. ALUNO QUE NÃO FREQUENTOU AS AULAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. SUPRESSIO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se mostra suficiente para comprovar a regular contratação entre a entidade de ensino e o consumidor a mera reprodução de telas de sistema em que constem o “aceite” do consumidor quanto ao contrato firmado, quando desacompanhadas de algum meio capaz de verificar a autenticidade da assinatura digital.
2. No caso, provado nos autos que o aluno não frequentou ou acessou nenhum conteúdo supostamente disponibilizado pela entidade de ensino, a pretensão de cobrança das aulas não frequentadas configura enriquecimento ilícito.
3. Configurado está o instituto da Supressio, por meio do qual, havendo uma reiteração de condutas que evidenciam a inércia do titular do direito, o decurso de tempo suficiente para gerar expectativa de que renunciou-se ao direito e deslealdade em decorrência do exercício posterior do direito que gere evidente desequilíbrio contratual, configurado está o instituto e o perecimento do direito pleiteado. No caso dos autos, a entidade de ensino, mesmo ciente da ausência de frequência nas aulas e do pagamento das mensalidades, podendo rescindir o contrato e cobrar valores devidos, optou por esperar vencerem todas as 22 parcelas do contrato sem realizar cobrança e, ao fim, cobrar judicialmente todas as parcelas do consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.